Tribunal: TJDFT
Processo: 0746109-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0746109-59.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: SERGIO AGRIPINO CANDIDO DA SILVA EMBARGADO: PAQUETA CALCADOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por SÉRGIO AGRIPINO CÂNDIDO DA SILVA contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ele interposto. Em síntese, aponta que a decisão seria obscura pois os dispositivos de lei federal apontados estariam prequestionados e porque o STJ admite revaloração de provas. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, “De acordo com a jurisprudência do STJ, o único recurso cabível da decisão de inadmissão do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015, logo a oposição de embargos de declaração contra esse julgado é considerada erro grosseiro, não interrompendo o prazo para a interposição do recurso cabível.” (AgRg no AREsp n. 2.466.728/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009